Tribunal: STF
Processo: HC 243063
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico e e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Hellen Regina Bastos contra decisão monocrática do Relator do HC 919.240/SC do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 12).



    A paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006,



    No presente writ, a Defesa sustenta que a paciente é a única responsável pelos cuidados de filho de 11 anos de idade, de modo que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Afirma inexistir qualquer indicativo de reiteração delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do artigo 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Sobre o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar assim dispôs o Tribunal de origem (fls. 53-58):



    Para desenvolver a prática espúria do tráfico de drogas, conforme apurado, Jonattas conta com a ajuda de sua esposa, Hellen Regina Bastos, usuária do ramal (48) 99188-2288, que apesar de constar no sistema de segurança pública -SISP como cabeleireira, teria, em tese, movimentado mais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) em sua conta bancária, em um curto período de tempo, menos de quinze dias. Isso porque, Hellen seria a responsável por fazer transações bancárias relativas ao recebimento e ao pagamento de valores decorrentes do tráfico de drogas. As investigações dão conta da realização de movimentações com pessoas que já possuem passagem policial por tráfico de drogas e que residem em locais como Corumbá/MS e Guaíra/PR, cidades conhecidas por serem polos do tráfico de entorpecentes, cujas informações estão anexadas às p. 34-42, do Relatório De Missão Policial 2, do evento 2



    [...]



    Segundo porque a par do Auto de Prisão em Flagrante n. 5018480-54.2023.8.24.0045, diligências realizadas pela Autoridade Policial na residência do casal Jonattas Garcia Vill de Hellen Regina Bastos, cujo imóvel localiza-se na Rua Arcanjo Cândido da Silva, n. 3616, apartamento 207, Praia de Fora, Palhoça/SC, possibilitaram a maior apreensão de drogas sintéticas do Brasil - aproximadamente 460.986 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e oitenta e seis) comprimidos, com massa em torno de 195,593 (cento e noventa e cinco quilos e quinhentos e noventa e três gramas), e 2,6 (dois quilos e seiscentos gramas) em pó de MDMA, substância a partir da qual é confeccionada a droga conhecida como ecstasy, além de 438,5 (quatrocentos e trinta e oito gramas e cinco decigramas) de skunk e 205 (duzentos e cinco gramas) de maconha (Auto De Prisão Em Flagrante 1, p. 11-12 e VÃdeo 1, evento 3, dos autos n. autos n. 5018480- 54.2023.8.24.0045).



    Destaca-se que o material ilícito foi apreendido no apartamento 206 (ao lado daquele em que Jonattas indicou como sendo a sua residência), cuja chave do imóvel estava no mesmo chaveiro de Jonattas que, muito embora tenha negado ali residir, anotou a Autoridade Policial: "Aliás, na sacada do apartamento em que as malas acima foram apreendidas, havia roupas estendidas, com destaque para uma camisa com a inscrição “TORO” na cor verde, a mesma que aparece na quarta imagem abaixo sendo utilizada pelo investigado JONATTAS GARCIA VILL. Ademais, havia também roupas femininas, como a blusa branca abaixo, provavelmente pertencente à investigada HELLEN REGINA BASTOS" (Relatório De Missão Policial 2, p. 105, evento 2).



    Nesse contexto, portanto, tem-se que a indiciada, em tese, desenvolvia as atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas em sua própria residência e, por via de consequência, na presença do menor, já que como alegado pelo causídico, ela é "a única responsável por ele".



    [...]



    De mais a mais, como se sabe, o fato de possuir filhos menores de 12 (doze) anos não conduz à concessão automática da prisão domiciliar, sobretudo na hipótese, em que não foi juntado qualquer elemento probatório que evidencie a imprescindibilidade da presença da genitora para que seu filho receba os cuidados necessários.



    Muito pelo contrário, esclareceu a defesa de Hellen que o menor está sob os cuidados de demais membros da família, como o padrinho e as tias.



    Além de tudo, considerando o papel, em tese, desenvolvido pela investigada na empreitada criminosa junto ao marido, entendo que eventual substituição da medida extrema pela prisão domiciliar não obstará a indiciada de manter-se na prática delitiva, já que, como destacado pela Autoridade Policial, fazia ela a gestão dos recursos oriundos do comércio espúrio de entorpecentes, realizando e recebendo pagamentos por intermédio de transferências bancárias, as quais podem perfeitamente continuar ocorrendo do interior de sua residência.



    Por fim, mas não menos importante, ressalta-se que a substituição pretendida pode, ainda, nesta fase embrionária dos autos, comprometer as investigações em andamento e que visam desmantelar um grandioso esquema criminoso que envolve, além do comércio ilícito de entorpecentes, a aquisição de armas de alto poder de fogo (como se depreende da conversa em grupo de whatsApp em que Jonattas participa da negociação de um fuzil Relatório De Missão Policial 2, p. 129-130, evento 2), mediante a ocultação de eventuais elementos de provas que, caso em prisão domiciliar, Hellen Regina Bastos venha a ter acesso.



    Como se vê, o Tribunal a quo entendeu não ser cabível a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, pois a paciente "em tese, desenvolvia as atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas em sua própria residência e, por via de consequência, na presença do menor, já que como alegado pelo causídico, ela é "a única responsável por ele"." (fl. 57).



    Ademais, "o fato de possuir filhos menores de 12 (doze) anos não conduz à concessão automática da prisão domiciliar, sobretudo na hipótese, em que não foi juntado qualquer elemento probatório que evidencie a imprescindibilidade da presença da genitora para que seu filho receba os cuidados necessários. Muito pelo contrário, esclareceu a defesa de Hellen que o menor está sob os cuidados de demais membros da família, como o padrinho e as tias." (fl. 57).



    Destarte, o Tribunal de origem ressaltou que "[a]lém de tudo, considerando o papel, em tese, desenvolvido pela investigada na empreitada criminosa junto ao marido, entendo que eventual substituição da medida extrema pela prisão domiciliar não obstará a indiciada de manter-se na prática delitiva, já que, como destacado pela Autoridade Policial, fazia ela a gestão dos recursos oriundos do comércio espúrio de entorpecentes, realizando e recebendo pagamentos por intermédio de transferências bancárias, as quais podem perfeitamente continuar ocorrendo do interior de sua residência." (fl. 57).



    Nesse contexto, verifica-se que a fundamentação utilizada para negar a prisão domiciliar à paciente mostra-se idônea, porquanto caracterizada como excepcionalíssima. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente